Tribunal: TRF3
Processo: 5026125-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
757/775)

5026125-21.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 25/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026125-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CARDIMIX CONCRETO PRE MISTURADO EIRELI, CARDIMIX CONCRETO & REBOCO LTDA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO PARA EMPRESA SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO OU SUCESSORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de redirecionamento do feito à empresa apontada como sucessora ou integrante de grupo econômico da executada originária, bem como o bloqueio de ativos financeiros.

A exequente alegou a existência de sucessão empresarial fraudulenta e formação de grupo econômico, sustentando que diligências investigativas teriam identificado esquema de esvaziamento patrimonial envolvendo a empresa executada e a empresa indicada para o redirecionamento.

O juízo de origem indeferiu o pleito por entender configurada a prescrição da pretensão de redirecionamento e por considerar insuficientes os elementos probatórios apresentados para caracterizar grupo econômico ou sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para o redirecionamento da execução fiscal à empresa indicada, com fundamento na existência de grupo econômico ou sucessão empresarial de fato; e (ii) saber se a pretensão de redirecionamento está prescrita diante do decurso de mais de cinco anos entre a ciência da baixa do CNPJ da executada originária e o requerimento formulado pela Fazenda Nacional.

III. Razões de decidir

A responsabilização solidária de empresas integrantes de grupo econômico de fato exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, aplicado conjuntamente com o art. 124, I, do CTN.

No caso concreto, os elementos apresentados não demonstram unidade gerencial, confusão patrimonial ou absorção da atividade empresarial da executada pela empresa indicada para o redirecionamento, sendo insuficientes, para tal finalidade, a utilização de mesmo escritório contábil, domínio eletrônico ou marca semelhante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 444, estabelece prazo quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal, contado do momento em que a Fazenda Pública tem ciência do fato apto a justificar a responsabilização de terceiros.

Verificada a baixa do CNPJ da executada em 05/10/2018 e formulado o pedido de redirecionamento apenas em 21/06/2024, evidencia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos, sem demonstração de fato superveniente apto a justificar a reabertura da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal com fundamento na existência de grupo econômico de fato exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do momento em que a Fazenda Pública tem ciência do fato que poderia justificar a responsabilização de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CTN, arts. 124, I, 133 e 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 792 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, REsp no 1.145.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TRF3, ApCiv no 0007728-45.2015.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 20.10.2016; TRF3, AC no 0012520-94.2013.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, j. 05.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026125-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: CARDIMIX CONCRETO PRE MISTURADO EIRELI, CARDIMIX CONCRETO & REBOCO LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, no âmbito de execução fiscal, indeferiu pleito da exequente de redirecionamento do feito em face de empresa sucessora, com fundamento na ocorrência de sucessão empresarial de fato e na existência de grupo econômico (arts. 124, I, e 133 do CTN).

A execução fiscal no 0002498-27.2017.4.03.6120 foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em face de Cardimix Concreto Pré-Misturado Eireli - EPP, visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de R$ 275.908,16 (IDs 328114960, 328114689 e 328114910, págs. 01/14).

Infrutífera a tentativa de citação, a PFN requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80. Em 12/04/2019, os autos foram remetidos ao arquivo (ID 328114910, pág. 19).

Em junho de 2024, a UNIÃO FEDERAL informou ao juízo ter empreendido diligências investigativas destinadas à verificação de indícios de fraude fiscal relacionados à presente execução, as quais revelaram suposto esquema de esvaziamento patrimonial, sucessão fraudulenta e formação de grupo econômico envolvendo a empresa executada e a empresa CARDIMIX CONCRETO & REBOCO LTDA., apontada como sucessora. Requereu, assim, o redirecionamento do feito em face desta última, nos termos dos arts. 124, I, e 133 do CTN, bem como o bloqueio de ativos de sua titularidade por meio do SISBAJUD (ID 338179619).

O juízo de origem indeferiu o pleito ao fundamento de que a pretensão de redirecionamento estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o prazo quinquenal teria se iniciado na data da baixa formal do CNPJ da executada, em 05/10/2018, além de considerar que os elementos probatórios apresentados seriam insuficientes para caracterizar a existência de grupo econômico (ID 338179620).

Nas razões recursais, a UNIÃO FEDERAL sustenta ser necessário distinguir o caso concreto do Tema 444 do STJ, pois a situação em análise demandaria exame mais aprofundado, diante da alegada existência de fraude complexa. Afirma que a pretensão de redirecionamento não decorre de ato isolado, como a baixa formal do CNPJ, mas do momento em que a Fazenda Nacional consolida conjunto probatório robusto suficiente para demonstrar a fraude em juízo.

Alega, ainda, que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido subsidiário de reconhecimento de sucessão empresarial. Reitera estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da sucessão tributária de fato e da formação de grupo econômico.

Requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que a celeridade na execução fiscal é indispensável ao resultado útil do processo, bem como diante do risco de esvaziamento patrimonial. Ao final, pleiteia a confirmação da tutela e, sucessivamente, a concessão de penhora de ativos com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) (ID 338179616).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Foi interposto agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à empresa CARDIMIX CONCRETO & REBOCO LTDA.

Conforme já explanado na decisão proferida em 20/10/2025, ao apreciar o pedido liminar (ID 339487765), sobre a caracterização de grupo econômico de fato, registro que ela ocorre quando se verificam situações como: a criação de sociedades com estrutura semelhante, atuando no mesmo ramo ou em ramos correlatos e, frequentemente, no mesmo endereço; a existência de sócios-gerentes em comum entre essas sociedades; a confusão patrimonial entre as entidades; a realização de negócios jurídicos simulados; o compartilhamento de empregados entre empresas do grupo; e a presença de pessoas jurídicas que não possuem empregados, não exercem atividades reais ou não mantêm patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos não declarados em balanços financeiros.

É certo que o simples fato de empresas pertencerem a um mesmo grupo econômico ou terem sócios com vínculo de parentesco não implica, por si só, solidariedade no pagamento de tributos. No entanto, não é incomum que grupos familiares estejam envolvidos em práticas que caracterizam abuso de grupos econômicos, muitas vezes com o objetivo de dificultar ou inviabilizar a cobrança de créditos tributários.

O tema carece de normatização estruturada, porém encontra respaldo em diversas legislações, como no art. 50 do Código Civil, no art. 124 do CTN, no art. 30, IX, da Lei 8212/91 e até mesmo no art. 2o, §§2o e 3o da CLT, os quais devem ser analisados de forma sistemática para resolução do tema.

No âmbito do direito privado, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a configuração de grupo econômico de fato exige a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos tratados no art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (g.n)

Nas execuções fiscais, essa teoria maior da desconsideração também deve ser aplicada nos casos em que a estrutura formal empregada distorce a realidade, comprometendo a legítima pretensão da União Federal de recebimento do crédito tributário.

Nessa perspectiva, entendo que a imposição de responsabilidade tributária solidária pela existência de grupo econômico de fato encontra fundamento no art. 50 do Código Civil, aplicado em conjunto com o art. 124 do CTN, que estabelece o seguinte:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

No que atine ao interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ele se evidencia, ainda que de forma mediata, quando os integrantes do grupo econômico atuam de forma coordenada para dificultar ou inviabilizar a cobrança de créditos tributários, em benefício dos administradores do grupo.

Em sentido semelhante, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. ART. 64 DA LEI 9.532/97. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO. ART. 124, I, CTN.

(...) 7. A minudente análise realizada pela Secretaria da Receita Federal demonstra claramente a participação da impetrante em grupo econômico e familiar sob a administração de fato em comum em relação à empresa Agropastoril Estevam Ltda., devendo responder solidariamente pelo adimplemento integral de todas as obrigações tributárias da devedora, sendo inegável o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, incidindo, no caso, o art. 124, I, do CTN.

(...) (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 364034 - 0007728-45.2015.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 20/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/11/2016)

DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO EMPRESARIAL DE FATO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE SUCESSÃO DE ESTABELECIMENTOS, SUBORDINAÇÃO AO MESMO COMANDO DIRETIVO FAMILIAR E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES DEVE RECAIR SOBRE TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO EXISTENTE DE FATO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

(...) 2 - A jurisprudência consolidada admite a responsabilização solidária das empresas e administradores integrantes de grupo econômico existente de fato quando presentes fortes e fundados indícios da prática de atos e negócios jurídicos que propiciem o esvaziamento, a transferência e a confusão patrimonial, repercutindo em fatos geradores e com relevantes projeções e efeitos sobre obrigações tributárias da executada, almejando um fim e um proveito comum, em detrimento do interesse fazendário, frustrando a cobrança de créditos tributários. Precedentes.

(...) 7 - Constatados indícios suficientes da prática de fraude contra credores mediante o esvaziamento patrimonial da devedora principal com desvio de recursos a outras empresas integrantes de grupo econômico, para final beneficiamento dos respectivos sócios proprietários, que, portanto, se utilizaram das pessoas jurídicas para auferir pessoalmente vantagens promovidas pelo faturamento da executada originária em detrimento da satisfação dos débitos tributários, reconhece-se, à luz da jurisprudência citada, a responsabilidade solidária da agravante, nos termos do artigo 124, I, do CTN.

8 - Recurso de apelação e reexame necessário, tido por interposto, providos. - destaquei.

(AC 0012520-94.2013.4.03.6182, Relator Desembargador Federal Antonio Cedenho, Terceira Turma, julgado em 05/12/2018 e publicado no e-DJF de 12/12/2018)

No caso dos autos, salvo melhor juízo, parece-me acertada a conclusão da origem quanto à ausência de elementos que indiquem fraude ou abuso de personalidade jurídica, unidade gerencial ou interesse comum das empresas com o intuito de esvaziar patrimônio em prol das pessoas para as quais se pretende redirecionar a demanda.

Não foi comprovada a existência de atos de gestão dos administradores da devedora principal a indicar a formação de grupo econômico com a CARDIMIX CONCRETO & REBOCO LTDA. Os gráficos de movimentação bancária trazidos pela Fazenda Nacional demonstram que o aumento da movimentação desta última empresa ocorreu anos após o declínio da empresa executada. Não há elementos, ainda, da absorção da atividade da Cardimix Concreto Pré-Misturado Eireli - EPP.

Como bem fundamentado pelo juízo de origem, a contratação do mesmo escritório de contabilidade, a utilização do mesmo domínio eletrônico e da marca Cardimix não são suficientes para caracterizar um grupo econômico da forma como pretendido pela Fazenda Nacional.

Além disso, também parece correta a conclusão sobre a ocorrência de prescrição para o redirecionamento do feito.

A prescrição do redirecionamento da execução fiscal não se sujeita ao regime do art. 40 da Lei 6.830/80, referente à prescrição intercorrente comum. O instituto, em verdade, não foi disciplinado de forma particularizada.

Apesar disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que esse redirecionamento não pode ser imprescritível. E, a fim de solucionar a controvérsia a respeito do termo inicial da prescrição para a corresponsabilização especialmente em caso de dissolução irregular da empresa, firmou, por meio do julgamento do REsp 1201993/SP e do REsp Rsp 1145563/PR, a seguinte tese repetitiva (Tema 444):

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Dito isso, de acordo com a jurisprudência desta E. Corte, o termo final interruptivo do prazo prescricional para o redirecionamento será a data do pedido da exequente de redirecionamento em face dos sócios, haja vista que é a partir desse momento que se encerra a inércia da exequente.

A mesma linha de raciocínio pode ser aplicada para os casos em que suscitada a ocorrência de prescrição quanto à responsabilização de empresas sucessoras ou integrantes de grupo econômico. Isso porque em ambos os casos, a contagem do prazo de prescrição para o redirecionamento vincula-se ao momento em que o credor pode exercer o seu direito de cobrar em face da notícia de alguma das causas de redirecionamento e não o faz.

Na espécie, a Fazenda Nacional aponta que foi a baixa do CNPJ em 05/10/2018 o motivo da análise aprofundada realizada posteriormente.

Assim, parece-me que, de fato, o pedido de redirecionamento, apresentado em 21/06/2024 está fulminado pela prescrição, uma vez ultrapassados os 5 anos da ciência da Fazenda Nacional da baixa do CNJP, fato que poderia ensejar o reconhecimento do grupo econômico.

Ausentes elementos supervenientes que alterem as circunstâncias da situação outrora analisada, entendo pela manutenção do entendimento firmado anteriormente.

Diante do julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO PARA EMPRESA SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO OU SUCESSORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de redirecionamento do feito à empresa apontada como sucessora ou integrante de grupo econômico da executada originária, bem como o bloqueio de ativos financeiros.

A exequente alegou a existência de sucessão empresarial fraudulenta e formação de grupo econômico, sustentando que diligências investigativas teriam identificado esquema de esvaziamento patrimonial envolvendo a empresa executada e a empresa indicada para o redirecionamento.

O juízo de origem indeferiu o pleito por entender configurada a prescrição da pretensão de redirecionamento e por considerar insuficientes os elementos probatórios apresentados para caracterizar grupo econômico ou sucessão empresarial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para o redirecionamento da execução fiscal à empresa indicada, com fundamento na existência de grupo econômico ou sucessão empresarial de fato; e (ii) saber se a pretensão de redirecionamento está prescrita diante do decurso de mais de cinco anos entre a ciência da baixa do CNPJ da executada originária e o requerimento formulado pela Fazenda Nacional.

III. Razões de decidir

A responsabilização solidária de empresas integrantes de grupo econômico de fato exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, aplicado conjuntamente com o art. 124, I, do CTN.

No caso concreto, os elementos apresentados não demonstram unidade gerencial, confusão patrimonial ou absorção da atividade empresarial da executada pela empresa indicada para o redirecionamento, sendo insuficientes, para tal finalidade, a utilização de mesmo escritório contábil, domínio eletrônico ou marca semelhante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 444, estabelece prazo quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal, contado do momento em que a Fazenda Pública tem ciência do fato apto a justificar a responsabilização de terceiros.

Verificada a baixa do CNPJ da executada em 05/10/2018 e formulado o pedido de redirecionamento apenas em 21/06/2024, evidencia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos, sem demonstração de fato superveniente apto a justificar a reabertura da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O redirecionamento da execução fiscal com fundamento na existência de grupo econômico de fato exige demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado do momento em que a Fazenda Pública tem ciência do fato que poderia justificar a responsabilização de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CTN, arts. 124, I, 133 e 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 40; CPC, arts. 792 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.201.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010; STJ, REsp no 1.145.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010; TRF3, ApCiv no 0007728-45.2015.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, Sexta Turma, j. 20.10.2016; TRF3, AC no 0012520-94.2013.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, Terceira Turma, j. 05.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão